Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730588-55.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA ARAUJO PANTALEAO SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora/recorrente requereu a concessão da Gratuidade de Justiça. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que não há menção à profissão exercida pela autora, além disso, o extrato bancário de Id 78983351 indica que a autora recebeu R$ 8.568,00 a título de salário no mês de setembro, bem como os extratos indicam a existência de outra conta corrente no nome da autora, cujos extratos não foram apresentados. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) esclareça qual o valor de sua remuneração mensal E junte aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator